Tribunal: TJES
Processo: 0021474-92.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021474-92.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ERMENSON CESAR PILON
APELADO: JOSE TOSO MACIEL e outros (3)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0021474-92.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERMENSON CESAR PILON

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO PAVAN DE SOUZA - ES6506-A
APELADO: JOSE TOSO MACIEL, LUZENILCI ERVATTI, MARIO LUCIO LONGUE MOZER, MARIA THERESA ERVATTI MOZER

Advogado do(a) APELADO: GRAZIELA BELMOK CHARBEL - ES25715-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Emerson César Pilon, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória/ES (fls. 88/89), que julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução e a extinguiu, pois concluiu pela quitação integral do débito.

Via de consequência, o magistrado condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 121/135), o apelante sustentou, resumidamente, o inadimplemento das obrigações acessórias do contrato, sendo elas a correção pela caderneta de poupança, juros de mora no percentual de 1% (um por cento) e multa pelo inadimplemento.

Contrarrazões às fls. 139/145, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0021474-92.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERMENSON CESAR PILON

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO PAVAN DE SOUZA - ES6506-A
APELADO: JOSE TOSO MACIEL, LUZENILCI ERVATTI, MARIO LUCIO LONGUE MOZER, MARIA THERESA ERVATTI MOZER

Advogado do(a) APELADO: GRAZIELA BELMOK CHARBEL - ES25715-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Emerson César Pilon
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória/ES (fls. 88/89), que julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução e a extinguiu, concluiu pela quitação integral do débito.

Via de consequência, o magistrado condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Compulsando os autos, verifico que o cerne da presente demanda consiste em aferir se a dívida objeto da execução foi integralmente adimplida nos termos do contrato, conforme entendeu o magistrado na origem.

Pois bem. O objeto da execução é tão somente o valor relativo às obrigações acessórias do contrato de fls. 17/26, por meio do qual os apelados adquiriram as quotas da sociedade Luxcaixas Indústria de Plásticos LTDA até então pertencentes ao apelante.

Os executados, ora apelados, alegaram nos embargos à execução o pagamento integral do débito e juntaram comprovantes de pagamento.

Na sentença, foi reconhecida a quitação da dívida e extinta a execução. Entretanto,

a sentença deve ser anulada. Explico.

No caso dos autos, embora a perícia tenha sido requerida pelas partes, visando identificar se houve inadimplemento e seu valor exato, o processo foi sentenciado sem que houvesse a produção da prova técnica.

Ocorre que a prova pericial contábil é imprescindível para o deslinde da presente demanda, visto que a controvérsia reside justamente no acerto ou desacerto dos valores pago pelos executados, considerando a incidência da correção monetária e dos juros remuneratórios e eventualmente moratórios, o que não pode ser aferido de simples conferência dos comprovantes acostados.

Nesse sentido:

[...] 8.
Imprescindível a requerida perícia judicial no presente caso para que a lide tenha sua composição de forma mais segura, evitando-se o cerceamento de defesa.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 004190004012, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022)

Desta feita, reputo premente a prova técnica a ser produzida, devendo o juízo originário fixar os pontos controvertidos e formular os quesitos a serem respondidos pelo perito.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e, ato contínuo, determino o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, com a produção da prova pericial.

É como voto.

LYRIO RÉGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
No caso dos autos, a perícia é imprescindível para o deslinde da demanda, visto que a controvérsia reside justamente no valor pago pelos executados.
2.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.